Tribunal: TJPA
Processo: 0817572-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817572-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCINEY COELHO BRAGA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por FRANCINEY COELHO BRAGA em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à apreciação dos arts. 98, §1º, e 99, §§2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os dispositivos legais invocados pela parte embargante; e (ii) aferir a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida, bem como para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara, suficiente e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

5. Restou expressamente consignado no julgado que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada pelos elementos constantes dos autos, notadamente diante da existência de declaração de imposto de renda, extratos bancários, participação societária em empresas e titularidade de imóveis rurais em nome da parte agravante.

6. A pretensão deduzida nos aclaratórios evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, objetivando a rediscussão da matéria já apreciada, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente ao convencimento adotado.

8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que reconhecida eventual existência de vício pelo tribunal superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não adote a interpretação pretendida pela parte.

3. O prequestionamento considera-se realizado na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 98, §1º, 99, §§2º, 3º e 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, EDcl no AgRg no RMS 66287/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por FRANCINEY COELHO BRAGA, em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817572-32.2024.8.14.0000, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente os dispositivos legais invocados no Agravo Interno, especialmente os arts. 98, §1º, e 99, §§2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil. Aduz que os presentes aclaratórios possuem finalidade exclusiva de prequestionamento, visando viabilizar eventual interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que haja manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados.

Regularmente intimado, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, defendendo a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Sustenta que a decisão recorrida apreciou suficientemente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, limitando-se o embargante a manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. Afirma, ainda, que os embargos possuem caráter infringente e protelatório, requerendo sua rejeição, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em exame, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Constou expressamente do julgado que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada pelos elementos constantes dos autos, circunstância verificada no presente caso diante da documentação apresentada pelo próprio agravante, consistente em declaração de imposto de renda, extratos bancários, participação societária em empresas e titularidade de imóveis rurais.

Além disso, o acórdão também apreciou a alegação de nulidade decorrente da reprodução dos fundamentos da decisão monocrática, concluindo, com respaldo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pela inexistência de qualquer vício, haja vista a mera reiteração, pela parte recorrente, dos mesmos argumentos anteriormente deduzidos.

Verifica-se, portanto, que a pretensão deduzida nos presentes aclaratórios não objetiva sanar qualquer vício integrativo do julgado, mas, em verdade, promover novo exame da matéria já apreciada, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ademais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem sucedâneo recursal destinado à reforma do julgado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Cumpre salientar, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar de forma individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de maneira fundamentada, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o fato de o acórdão não ter adotado a interpretação pretendida pelo embargante não configura omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Quanto ao alegado prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não vislumbrar, no caso concreto, manifesto intuito protelatório, notadamente em razão da finalidade de prequestionamento invocada pela parte embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 11/06/2026